Tribunal: TJDFT
Processo: 0782479-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo seletivo simplificado. Preterição de convocação. Erro reconhecido pela Administração. Danos materiais restritos ao período da carência. Dano moral existente. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente a pretensão da autora de determinar sua nomeação para o cargo de professora temporária, área de gastronomia, carência de 40h, bem como os danos materiais relativos à diferença remuneratória; e reparar os danos morais sofridos pela recorrida. Sustenta o ente distrital, preliminarmente, que houve perda superveniente do objeto da ação na medida em que a Administração corrigiu o erro na convocação preterida da autora. No mérito, defende a natureza precária do vínculo temporária e a inexistência de direito adquirido à carga horária. Assevera inexistir danos morais e materiais (lucros cessantes) a serem reparados.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir sobre a regularidade do ato administrativo que nomeou a servidora temporária preteridamente em relação à candidata que estava em pior classificação, e os efeitos daí advindos.
III. Razões de decidir
3. Não se vislumbra perda do interesse processual ou perda superveniente do objeto o ato da Administração que corrige o erro que causou a preterição da autora na nomeação para o cargo de professor temporário. É que a provisoriedade da decisão administrativa justifica a análise do pedido pelo Judiciário. A Administração pode rever seus atos a qualquer tempo, sob o manto do poder de autotutela. Assim, embora tenha decidido pela correção do vício, nada impede que a mesma Administração volte atrás em sua decisão.
4. A atuação judicial em demandas de concurso público ou processo seletivo, assim como em outras matérias administrativas, fica restrita à análise de ilegalidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
5. A controvérsia é relativa à preterição da candidata aprovada em 12a colocada para o cargo de professor temporário da Secretaria de Educação, área de gastronomia. A recorrida demonstrou o erro na convocação e nomeação precedente da candidata aprovada em 19o lugar para assumir o posto que deveria ser ocupado por ela, que figurava em 12o na classificação do processo seletivo simplificado (ID 80830489, pág. 16). Há prova inclusive da correção do erro pela própria Administração (ID 80830489, pág. 25).
6. Em regra, o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui apenas uma expectativa de direito à nomeação, e não um direito subjetivo. Essa expectativa pode se transformar em um direito à nomeação em situações excepcionais, como quando ocorre preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Foi o que decidiu o STF no Tema 784 (RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015).
7. Quanto ao dano material, embora defenda o contrário, é certo que a recorrida deixou de ganhar a remuneração relativa ao posto de carência de 40h, posto que, quando nomeada tardiamente, passou a exercer atribuições em carência de 20h, com significativa diferença salarial. O período a ser ressarcido, todavia, deverá ser restrito à diferença das remunerações desde a data em que a servidora deveria ter sido nomeada para a carência de 40h até a data que poderia permanecer exercendo suas atividades nessas condições, ou seja, de 28.02.2025 a 08.07.2025 (ID 80830489, pág. 16).
8. Não se confunde com mero aborrecimento a conduta da Administração que além de preterir a candidata regularmente aprovada em processo seletivo, a nomeia em posto de trabalho com carga horária inferior à que fazia jus, interferindo diretamente na sua expectativa quanto ao início do exercício profissional e ao valor da sua remuneração, impactando consideravelmente na sua organização pessoal. O valor arbitrado na origem se revela proporcional e razoável para o caso em julgamento e deve ser mantido.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no ponto relativo ao dano material, restringindo a sua incidência para o período de 28.02.2025 a 08.07.2025, nos termos do item 7 deste acórdão. Mantida a forma de atualização monetária.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015.